Tribunal: TJSP
Processo: 9002308-36.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo em Execução. Unificação de penas e reinício da contagem para fins de progressão de regime. Pleiteia a defesa a progressão ao regime semiaberto, por entender preenchidos os requisitos legais, bem como por considerar incabível que a prática de falta grave interrompa o prazo para a obtenção de benesses. Impossibilidade. A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para a

Ementa:
Agravo em Execução. Unificação de penas e reinício da contagem para fins de progressão de regime. Pleiteia a defesa a progressão ao regime semiaberto, por entender preenchidos os requisitos legais, bem como por considerar incabível que a prática de falta grave interrompa o prazo para a obtenção de benesses. Impossibilidade. A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para a progressão de regime. Precedentes das Cortes Superiores. No tocante à pretendida progressão, não há nos autos comprovação da existência do pedido, nem mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão de instância. Agravo não provido.